Tribunal: TJES
Processo: 5003158-96.2026.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Regime Estatutário
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003158-96.2026.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..
RECORRIDO: JACIRA DE JESUS ASSIS
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5003158-96.2026.8.08.0024

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: JACIRA DE JESUS ASSIS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: LETICIA NUNES BARRETO

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROMOÇÃO DE SERVIDOR DO PODER JUDICIÁRIO. SUSPENSÃO DE EFEITOS FINANCEIROS. LEI ESTADUAL Nº 10.470/2015. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Ação de Cobrança na qual a parte autora pleiteia o pagamento de diferenças remuneratórias retroativas, referentes ao período de 01/07/2017 a 30/06/2021, oriundas da Promoção de 2017 concedida a servidores do Poder Judiciário.

A sentença proferida no primeiro grau julgou o pedido procedente.

O Estado do Espírito Santo interpôs Recurso Inominado, argumentando suposta violação à lei estadual e afronta ao precedente vinculante fixado na ADI 5606.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a servidora possui direito ao recebimento retroativo das diferenças remuneratórias decorrentes da promoção do ano de 2017, diante da suspensão dos efeitos financeiros estabelecida pela Lei Estadual nº 10.470/2015 e dos contornos jurídicos fixados na ADI 5606/ES e no Mandado de Segurança nº 0020606-60.2017.8.08.0000.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Constatou-se a ausência de impacto no limite de gastos com pessoal (art. 19, § 1º, IV, da Lei de Responsabilidade Fiscal), uma vez que os valores derivados do processo de promoção de 2017 já haviam sido implementados e devidamente incorporados aos vencimentos dos servidores pelo TJES.

A pretensão autoral ampara-se materialmente na decisão transitada em julgado no Mandado de Segurança nº 0020606-60.2017.8.08.0000, que reconheceu o direito da recorrida e validou o ato promocional, premissa que deve ser respeitada por força da coisa julgada, a despeito da declaração de constitucionalidade do art. 1º da Lei nº 10.470/2015 no bojo da ADIN 5606/ES.

Aplica-se o entendimento consolidado pela Turma de Uniformização das Turmas Recursais no julgamento do PUIL nº 0000049-30.2022.8.08.9101, que garantiu o direito adquirido dos servidores à luz da eficácia da Lei nº 10.278/2014, reconhecendo devidas as diferenças salariais e reflexos gerados no período em que a implementação do aumento permaneceu prorrogada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de Julgamento:

“É devido o pagamento das diferenças remuneratórias retroativas e seus reflexos referentes à promoção de servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, quando amparado em coisa julgada material consubstanciada em Mandado de Segurança prévio, sendo inaplicável a restrição decorrente da declaração de constitucionalidade da Lei Estadual nº 10.470/2015, desde que observados os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

LRF (LC nº 101/2000), art. 19, § 1º, IV;

Lei Estadual nº 10.470/2015, art. 1º;

Lei Estadual nº 10.278/2014;

Lei nº 9.099/1995, arts. 40 e 46.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Súmula 271;

STF, ADI 5606/ES;

TJES, MS nº 0020606-60.2017.8.08.0000;

TJES, MS nº 0006008-38.2016.8.08.0000;

TJES, Turma de Uniformização, PUIL nº 0000049-30.2022.8.08.9101;

TJES, Turma Recursal, Recurso Inominado nº 0017146-86.2019.8.08.0035, Rel. Juiz de Direito Paulo Abiguenem Abib.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DE COBRANÇA proposta por
JACIRA DE JESUS ASSIS
, que assim decidiu:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para CONDENAR o Estado do Espírito Santo a pagar à parte autora as diferenças remuneratórias retroativas relativas à Promoção de 2017, referentes ao período de 01/07/2017 a 30/06/2021, acrescidos de juros de mora a contar da citação e atualização monetária a contar do respectivo vencimento, de acordo com os índices definidos no Tema 810 do STF até 09/12/2021 e, a partir desta data, incidirá a taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021. Via reflexa, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I do CPC”
.

Em sede recursal (ID 18878668), o recorrente destaca que a sentença viola lei estadual e afronta precedente vinculante do STF na ADI 5606.

A autora apresentou contrarrazões (ID 18878669).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada.

Quanto ao mérito, insta destacar a ausência de impacto no limite de gastos com pessoal, segundo inteligência do art. 19, § 1º, IV, da Lei de Responsabilidade Fiscal, sendo que os valores decorrentes do processo de promoção (2017) já foram implementados pelo TJES e incorporados aos vencimentos dos servidores.

Quanto à violação do art. 1º da Lei Estadual no 10.470/2015, tal alegação não deve prosperar, pois o próprio Desembargador Presidente, quando da decisão do MS, declarou que não haveria qualquer impossibilidade jurídica e fiscal do pagamento das verbas, pois estaria dentro do limite legal imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Vejamos:

AÇÃO DE COBRANÇA DE PARCELAS RETROATIVAS. SERVIDOR PÚBLICO DO JUDICIÁRIO. ATOS 1.232/2015 E 1.233/2015. POSSIBILIDADE. SÚMULA 271 STF. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual, o recebo em seu regular efeito, na forma do art. 43 da Lei 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas às fls. 64. 2. Trata-se de Ação de Cobrança de parcelas retroativas ajuizada por Débora Romão de Araújo em face do Estado do Espírito Santo, na qual a Autora/Recorrida requer a condenação do Estado ao pagamento retroativo de promoção que alega ter direito, tendo em vista decisão do Mandado de Segurança no 0006008-38.2016.8.08.0000, proposto pelo Sindicato dos Servidores do Judiciário contra ato do Presidente do Tribunal de Justiça do ES, que cancelou as promoções da carreira do Judiciário, visando atender o limite de gastos previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. 3.
Em que pese a alegação recursal de que o pleito autoral já fora atingido pela coisa julgada sob o fundamento de que ¿na decisão transitada em julgado, contudo, esse pedido foi julgado improcedente, tendo os efeitos das promoções sido deferidas somente a partir da impetração do mandado de segurança, que ocorreu em 15 de março de 2016¿ o que o Mandado de Segurança decidiu, por cumprimento estrito da Súmula 271 do Supremo Tribunal Federal, foi autorizar a promoção dos servidores, na forma definida pelos Atos no 1.232/2015 e 1.233/2015, ¿com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula no 271 do STF¿ (fls. 45). Isso não significa o trânsito em julgado dos valores pretéritos e não abarcados pelo Mandado de Segurança. A Súmula 271 do STF, estabelece, in verbis, que: ¿concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria¿. Ou seja. a Súmula esclarece que os valores pretéritos podem/devem ser reclamados posteriormente, sendo uma possibilidade jurídica por não serem atingidos pela coisa julgada
. 4. Resta, porém, outra condicionante ao deferimento do pleito autoral: a existência de disponibilidade financeira e margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Quanto à isso, o Desembargador Presidente, quando da decisão do referido Mandado de Segurança, proferiu entendimento no sentido de que consideradas todas as despesas adicionais a serem suportadas pelo Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo no ano de 2019, [...] o limite legal de 6% (seis por cento) imposto pela LRF, não seria, de nenhuma forma suplantado, na medida em que tal despesa estaria, nos quatro cenários apresentados contida no intervalo entre 5,70% (cinco vírgula setenta por cento) e 5,75% (cinco vírgula setenta e cinco por cento), declarando, assim, a possibilidade jurídica e fiscal do efetivo pagamento da progressão reclamada. 5. Sob essas motivações, conheço do recurso interposto, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença de piso por seus próprios fundamentos. 6. Deixo de condenar o recorrente em custas, na forma do art. 20, V, da Lei Estadual no 9.974/2013, mas o condeno em honorários advocatícios no montante de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. É como voto. (RECURSO INOMINADO No 0017146-86.2019.8.08.0035 RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTORECORRIDA: DÉBORA ROMÃO DE ARAÚJORELATOR: JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB).

Ademais, a alegação do condicionamento dos efeitos financeiros da promoção, em relação a superação da crise financeira pelo Poder Judiciário Estadual, também não merece prosperar.

Isso porque, ainda que a execução de alguns direitos dependa da capacidade financeira do Estado, este não poderá se eximir de suas obrigações, principalmente quando observada a afronta a direitos fundamentais.

Desse modo, razão não assiste à parte recorrente, uma vez que, o MS nº 0020606-60.2017.8.08.0000 reconheceu o direito da parte recorrida, reconhecendo também a validade do ato da promoção.

No mesmo sentido, é matéria consolidada pela Turma de Uniformização das Turmas Recursais ao julgar o PUIL no 0000049-30.2022.8.08.9101 onde restou decidido que:

SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO - REAJUSTE PREVISTO NA LEI ESTADUAL No 10.278/2014 - PRORROGAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DO AUMENTO PELA LEI ESTADUAL No 10.470/2015. 01 - Despiciente a discussão acerca da constitucionalidade da Lei Estadual no 10.470/2015 em razão da implementação do aumento salarial, previsto para os anos de 2016 e 2017, em 2018 e 2019, respectivamente.
02. Direito adquirido dos servidores ao reajuste em razão da eficácia da Lei 10.278/2014. 03 - Higidez da norma no tempo, ainda que só implementada após a superação da crise referente ao gasto com o quadro de pessoal do Poder Judiciário
. 04 - Diferenças e reflexos salarias devido no período em que restou prorrogado o aumento e incidentes entre 2016 2018 sobre os vencimentos dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo.

Ainda que a ADIN 5606/ES tenha declarado constitucional o art. 1º, da Lei no 10.470/2015, que determinou a suspensão das promoções dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo até reequilíbrio da gestão fiscal, em nada alteraria a conclusão adotada na r. sentença. Isso decorre do fato de que a pretensão de cobrança da recorrida está lastreada na decisão proferida em mandado de segurança, e não na in(constitucionalidade) da norma em questão, não podendo este magistrado ignorar a coisa julgada material. Da mesma forma, não há que se falar em violação da reserva de plenário, se não fora declarada a inconstitucionalidade da norma.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Sem custas processuais, face à isenção legal, porém condeno o recorrente em honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 01 de abril de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)